Tribunal: STF
Processo: Rcl 35733
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de questão de ordem apresentada contra decisão que julgou procedente a reclamação (documento eletrônico 20), na qual se alega a nulidade do feito em virtude da ausência de citação do beneficiário. Requer, portanto, a devolução do prazo, conforme disposto no art. 989, III, do CPC e art. 5°, LIV e LV, da CF bem como a anulação de todos os atos praticados (documento eletrônico 22).
    Sustenta, ainda, que não foram requisitadas as informações à autoridade a quem foi imputado o descumprimento da decisão deste Supremo Tribunal, devendo o trâmite da reclamação obedecer ao disposto no art. 989, I, do CPC e art. 157 do Regimento Interno do STF, os quais determinam a prestação de informações à autoridade. 
    Aduz, também, que: i) a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal; ii) o ato reclamado é anterior à ADPF 324/DF; iii) não houve o esgotamento das vias recursais; e iv) não existe contrariedade à Súmula Vinculante 10.
    Ao final, pede a reconsideração da decisão a fim de que se julgue completamente improcedente a reclamação ajuizada, por ausência de seus pressupostos de admissibilidade ou, no mérito, por não assistir razão à reclamante. 
    Requer, também, a concessão do benefício da justiça gratuita.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita.
    Passo à análise da Petição 54.571/2019.
    Ressalto que, ao contrário do alegado pelo beneficiário, a reclamação não foi utilizada como sucedâneo de recurso cabível.
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. In casu, verifico que o fundamento para a procedência desta ação foi a Súmula Vinculante 10, aprovada na Sessão Plenária de 18/6/2008 e publicada em 27/6/2008, portanto, o paradigma é anterior ao ato reclamado. 
    Quanto à alegada ausência de esgotamento das instâncias recursais, com efeito, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 
    Verifico, entretanto, que os paradigmas indicados nos autos são a ADPF 324/DF e a SV 10. Deste modo, não se aplica a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis.
    Não procede, também, a alegação de inexistência de contrariedade à SV 10.
    Destaco que a presente reclamação foi proposta pela Cemig Distribuição S/A. em face de acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0010463-22.2016.5.03.0037, movida por Sérgio Willian da Silva, alegando contrariedade à Súmula Vinculante 10 e à decisão na ADPF 324/DF. 
    Em análise detida dos autos, verifiquei que o Tribunal de origem, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa de serviço público, afastou o disposto no art. 25, § 1°, da Lei 8.987/1995, com fundamento extraído da Constituição Federal, em evidente afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte. 
    Em 1°/8/2019, proferi decisão julgando procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro fosse proferido em seu lugar, com a observância da Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 20). 
    Naquela oportunidade, ressaltei que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 958.252/MG, representativo do Tema 725 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
    Mencionei, ainda, a conclusão do julgamento da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em que o Plenário do STF julgou procedente o pedido para assentar a licitude da terceirização de atividade fim ou meio. 
    Fundamentei a procedência da decisão na violação da Súmula Vinculante 10, pois, repiso, o Tribunal de origem, ao reconhecer a ilicitude do contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa de serviço público, afastou o disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, com fundamento no princípio da isonomia, extraído da Constituição Federal, em evidente afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    Este Tribunal já concluiu em reiterados julgamentos pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Cito: Rcl 34.773/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 36.952-ED/PA, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.576/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.204/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 33.431/MG, de minha relatoria; Rcl 33.671-MC/MG, Relator o Ministro Celso de Mello; e Rcl 33.624-MC/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso. 
    No entanto, após o julgamento do feito, o beneficiário do ato reclamado peticionou requerendo a nulidade dos atos processuais, em virtude da ausência de sua citação. 
    Ocorre que a suposta nulidade é passível de superação, haja vista a manifesta procedência da reclamação. 
    Como se sabe, a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Portanto, trata-se de instituto que possui natureza excepcional e restrita e que visa tutelar a competência, as decisões e os enunciados vinculantes da própria Suprema Corte constitucional. 
    Assim, nas situações em que a decisão reclamada viola de forma evidente verbete sumular vinculante, não há falar em nulidade do julgamento de procedência do pedido por ausência de citação do beneficiário do ato reclamado. Isso porque a contestação da exordial não seria capaz de modificar a decisão. Nesse contexto, a ausência de oportunidade de contestação não significa prejuízo para o referido beneficiário, não devendo implicar na nulidade do decisum. 
    Ademais, cumpre esclarecer que, “conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame” (RMS 28.490 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe de 24/8/2017). Com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste pedido de reconsideração. Assim, não há qualquer prejuízo ao beneficiário. 
    Isso posto, indefiro o pedido. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator